Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-51.2014.8.11.0049
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000752-51.2014.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TATIANE CANDIDA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 012.363.112-21 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), EDIVALDO GONCALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), EDVALDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 062.577.116-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO – RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL – MÉRITO PREJUDICADO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em que pese a Defensoria Pública gozar de certas prerrogativas com relação aos prazos processuais, a interposição do recurso em sentido estrito não obedeceu ao que dispõe o artigo 586 do CPP, em dobro, nos termos previsto no art. 183, §1º c/c art. 186, §3º, ambos do CPC, estando ausente, portanto, o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, impondo-se não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Tatiane Candida de Oliveira Mendes
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos ação penal n. 0000752-51.2014.8.11.0049, que a pronunciou pela prática do
crime de homicídio
, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 227971692)

Nas razões, requer a reforma da decisão da pronúncia, afim que a recorrente seja absolvida sumariamente, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP, ante a ocorrência da legitima defesa; subsidiariamente, prevista no art. 129 do CP, eis que não restou evidente o
animus necandi
em sua conduta. (Id. 227971742)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo
não conhecimento do recurso
, haja vista a intempestividade e, no mérito, o
desprovimento do recurso
, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 227971751)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 238029698)

Recurso em Sentido Estrito. Homicídio. Pronúncia. Preliminar: Intempestividade recursal. Pelo não conhecimento do recurso. Mérito: Irresignação defensiva. Alegada legítima defesa. Inocorrência. Materialidade e indícios de autoria criminosas comprovadas. Pretendida a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Impossibilidade. Animus necandi evidenciado.
Pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Tatiane Candida de Oliveira Mendes
, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo
da Vara da Comarca de Vila Rica/MT
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 15 (quinze) de abril de 2014, por volta das 11:00 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Sônia”, situado na Avenida “C”, nº 225, Bairro Vila Nova, neste município, a denunciada Tatiane Candida de Oliveira, de posse de uma arma branca (faca de mesa, tipo serra, apreendida conforme fls. 20 - IP) e agindo com manifesto animus necandi matou Edvaldo Gonçalves dos Santos, vulgo “Pitbull”, ao desferir, contra o mesmo 02 (dois) golpes com a referida faca, provocando-lhe lesões, cuja natureza e sede foram causa suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito (fls. 32 IP) e Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado a fls. 40/41 – IP.

Segundo restou apurado, no dia, horário e local dos fatos acima declinados, Edvaldo Gonçalves dos Santos estava ingerindo bebida alcoólica na companhia de Tatiane Candida de Oliveira, com quem tinha um relacionamento, e de outras duas pessoas (um homem e uma mulher) não identificadas, sendo certo que, em dado momento, Tatiane começou a dançar no referido bar, ocasião em que Edvaldo, por ciúmes, começou a provocar Tatiane, ao chutar algumas cadeiras em sua direção e com o fim de atingi-la, razão pela qual começou uma discussão entre ambos.

Ato contínuo, como se não bastasse a discussão, a vítima agrediu a denunciada Tatiane com um tapa no rosto, chamando-a de “rapariga sem vergonha” e ainda “cuspiu” na face da mesma, oportunidade em que a denunciada saiu do recinto e foi pegar uma faca de serra, retornando em seguida, ao passo em que Edvaldo apoderou-se de um pedaço de pau. Assim, já de posse da arma branca, Tatiane desferiu um golpe na região da barriga (flanco esquerdo), sendo que uma outra mulher não identificada, golpeou com uma garrafa de vidro a região frontal do ofendido, quem passou a ameaça-las de morte.

Em seguida, não estando satisfeita com o resultado e com a nítida vontade e consciência de matar, a denunciada efetuou novamente outro golpe, atingindo desta vez a região torácica, cuja natureza e sede foram causa suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito (fls.32 – IP) e Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado a (fls. 40/41 – IP).

Por fim, a Polícia Militar foi acionada, cuja guarnição, após ficar ciente do acontecimento, realizou rondas nas proximidades e logrou êxito em localizar a denunciada, quem, além de informar o local em que havia deixado a faca que utilizou na empreitada, confirmou ter cometido o homicídio, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão em flagrante e, em seguida, encaminhada para a Delegacia local” (ID 227971692).

Após a instrução processual, o Magistrado julgou procedente a exordial acusatória, pronunciando a recorrente como incurso no crime previsto no art. 121,
caput
, do CP, nos seguintes termos:

“[...]DECIDO.

As partes não arguiram preliminares ou nulidades. Não vislumbro causas excludentes da ilicitude, de inimputabilidade ou de isenção de pena. Não há questão incidental a ser analisada. Assim, estando presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo à análise do mérito. Versam os presentes autos sobre a apuração da infração penal capitulada no Código Penal, artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, cuja autoria é atribuída ao acusado Vinicius da Silva Lima.

Nesta fase procedimental impõe-se seja proferida decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, nos termos do artigo 413 e seguintes do Código de Processo Penal. A pronúncia configura decisão sobre a admissibilidade da acusação, estando fundada na prova da materialidade do crime doloso contra a vida (juízo de certeza) e na existência de indícios suficientes de autoria ou participação (prova semiplena - probabilidade).

[...]

Encerrada a instrução probatória, concluo estar provada a materialidade do delito de homicídio, conforme se extrai do exame de necropsia realizado no cadáver da vítima (fls. 50/51), que concluiu ser a causa mortis “choque hipovolêmico devido hemorragia interna e externa em consequência de traumatismo perfuro – cortante”, e da certidão de óbito de fls. 42.

Quanto à autoria delitiva, concluo que restaram comprovados indícios suficientes para subsidiar decisão de pronúncia nos termos da inicial proposta. Vejamos:

Durante seu interrogatório judicial (mídia áudio visual fls. 187), a denunciada Tatiane Candida de Oliveira afirmou que a denuncia é verdadeira em parte; afirma que já era enrolada com a vítima há muito tempo; que ele vivia a batendo; que no dia dos fatos já bebiam há três dias no bar mencionado na denúncia; afirma que discutiram por ciúmes dele em relação a ela; afirma que ele a chutou, lhe arremeçou cadeira, cuspiu em sua cara, lhe bateu; afirma ainda que foi lá dentro e pegou uma faca de mesa, tamanho médio; afirma que: “aí eu peguei a faca, aí eu peguei e furei ele, na barriga dele, porque ele veio em mim, aí eu só me defendi, ele direto me batia, eu vivia rocha apanhando dele, eu já não aguentava mais.” Questionada se ele estava com alguma coisa na mão quando foi para cima da denunciada a mesma afirmou que a vítima estava com um canivete no bolso; que ele pegou um pedaço de pau depois que a denunciada lhe desferiu a primeira facada; aí depois ele ficou a ameaçando, dizendo que ia a matar, que ele ia sarar daquela e ia

voltar para condená-la na justiça, ela iria presa e quando

saísse ele iria matala, “aí eu falei antes ele do que eu

porque eu tenho um filho para criar e ele não tem ninguém, após ele pegar o pedaço de pau e dizer essas coisas, eu já tinha lavado a faca, já tinha guardado a faca, ai depois ele falou isso eu fui lá e peguei a faca de volta e furei o peito dele” interrogada se ele caiu no chão com a facada, respondeu que:

ele ficou em pé um pouco e caiu; antes de furar ele ao peito tinha falado pra ele ir para o hospital, aí foi quando ele começou a ameaça-la que ele ia para o hospital

mas quando ele voltasse, quando ele sarasse daquela que ele já tinha levado 07 (sete) facadas de uma outra pessoa e que ele tinha sarado por que que ele não sarava de uma facada?

Ele ia sarar daquela facada, ia voltar e me matava,

ia me condenar na justiça para me matar quando eu saísse da cadeia; aí eu falei antes dele do que eu;

afirma que havia uma mulher e um homem no local, só que não sabia quem que era, que uma mulher tacou uma garrafa na cabeça dele junto com a primeira facada que ela a deu nele; que ela não a conhecia essa mulher; que foi lá no bar mesmo que era um bar onde ficava mulher, bar onde fica puta, mulher; que ela atirou essa garrafa na cabeça dele porque ela estava bêbada também, cachaça faz tudo; todo mundo estava bêbado; que ela não sabe o nome dela; que das testemunhas arroladas na acusação só conhece a Francisca que era a dona do bar; Que não tem nada contra ninguém não; Que não tem mais nada para dizer. Ao responder os questionamentos da Representante do Ministério Público a ré afirmou que era enrolada dele, que morava no bar; que ele dava dinheiro a ela; só que depois de uns tempos ele queria ter posse dela, ela morando no bar ele queria ter posse como um casal, como se fossem casados; que no bar fazia programas; Que ficou enrolada com ele uns 06 meses; que a profissão dele era roubar, atentar a vida dos outros; ele roubava, usava drogas; que quando usava drogas era o dia que ele mais a judiava; que o pedaço de pau que ele se apoderou ele não chegou a batê-la com ele; Que esse pedaço de pau estava dentro do bar, era a trava que travava a porta do bar, que era de pau, de madeira.

Ao responder os questionamentos da Defesa, respondeu que morava no bar; que trabalhava como prostituta na época; que fazia programas com ele e no começo ele pagava e depois já virou outra coisa; que mesmo tendo relacionamento com ele tinha relacionamento com outros homens; Que ele desferiu dois tapas e cuspi na sua cara.

Da prova oral colhida nos autos, vislumbro haver indícios suficientes de autoria recaindo sobre a ré, demonstrando que esta, agindo com animus necandi, foi a autora dos golpes de faca que causou a lesão descrita no exame de necropsia realizado na vítima (fls. 50/51) e, por consequência, o óbito desta, havendo, portanto, viabilidade de remessa dos autos para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Encerrada a dilação probatória nesta fase procedimental, concluo não ser o caso de absolvição sumária ou impronúncia. Restando provada a materialidade do delito e existindo fundados indícios da autoria imputada na denúncia a ré, impõe-se o julgamento de pronúncia.

[...]

Lado outro, as teses levantadas pela Defesa Técnica, por se confundirem com o mérito, não serão objeto de análise neste momento, vez que compete ao Conselho de Sentença o julgamento quanto à incidência de excludentes de ilicitude ou da culpabilidade, haja vista a necessidade de profunda análise do conjunto probatório.

[...]

É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema (grifo do autor).

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para, nos termos do artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR a acusada Tatiane Candida de Oliveira, devidamente qualificada nos autos, como incursa nas penas do artigo 121, “caput”, do Código Penal Brasileiro. A acusada será julgada pelo Tribunal do Júri desta Comarca. Intimem-se, a acusada, a Defesa e o Ministério Público em conformidade com o que preceitua o artigo 420 do CPP. Havendo preclusão da presente decisão de pronúncia, e, considerando-se ser este Juízo também competente para realização do Júri, determino abertura de vista dos autos às partes para se manifestar nos termos do CPP, artigo 422, arrolando testemunhas, juntando documentos ou requerendo diligências, fundamentadamente, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.” (Id. 227971692 – p. 148)

PRELIMINAR

Verifica-se que o recurso interposto não preenche todos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei, razão pela qual não deve ser conhecido por esse Egrégio Tribunal de Justiça, por ser intempestivo.

A decisão de
pronúncia foi proferida no dia 02/10/2017
, determinando a intimação da acusada e da sua defesa (Id 81514100 – Pg. 586 do PDF)

A
recorrente foi intimada pessoalmente em 11/01/2024
, oportunidade que informou não possuir condições de constituir advogado. (Id. 138266256)

Logo, os autos foram encaminhados para a
Defensoria Pública
, no dia 28/02/2024 (Id. 142775552),
dado ciência no dia 11/03/2024
.

Assim, ao compulsar os autos, denota-se que o
recurso em sentido estrito somente foi interposto
pela defesa
no dia 02/04/2024
, conforme id. 149214179.

Desse modo, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, não merecendo o seu conhecimento, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, eis que o prazo para interposição de recurso em sentido estrito é de 05 (cinco) dias, e para Defensoria Pública, prazo em dobro (10 dias), ou seja, findado no dia 21/03/2024, conforme preconiza o art. 586,
caput
, do CPP, em dobro, nos termos previsto no art. 183, §1º c/c art. 186, §3º, ambos do CPC.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão defensiva, pois, tal como ocorre com nas ações – que se subordinam a determinados requisitos para a constituição de uma relação processual válida –, os recursos também se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se, justamente, a tempestividade como fator impeditivo de admissibilidade recursal, se ausente.

Dissertando sobre esse tema, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, não deixam dúvida ao asseverar:

“Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei [...] Na classificação tradicional, a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso [...] a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação. (GRINOVER,Ada Pellegrini e outros. Recursono ProcessoPenal. 6. ed. São Paulo:RevistadosTribunais,2009, p. 81 e 86).

Acerta da temática, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO - RÉU INTIMADO PESSOALMENTE – DEFENSORIA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA – APELAÇÃO PROTOCOLIZADA FORA DO PRAZO LEGAL JÁ CONSIDERADO O PRAZO EM DOBRO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Se o réu, intimado pessoalmente da sentença, não manifesta o desejo de recorrer,afirmando expressamenteque consultaráo seu advogado (neste caso, a Defensoria Pública), e esta, quando regularmente intimada, protocola o apelo fora do prazo legal, já considerado o prazo em dobro, é correta a decisão que não conheceu do recurso em razão de sua flagrante intempestividade.(TJMT,N.U 0005319-39.2016.8.11.0055,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,PEDRO SAKAMOTO,Quarta CâmaraCriminal,Julgadoem 10/09/2024, Publicadono DJE 12/09/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA – INTERPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO PELO NÃO CONHECIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE – INVIABILIDADE – ART. 593 DO CPP – INOBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a DefensoriaPública gozar de certas prerrogativascom relação aos prazos processuais,a interposiçãodo recurso de apelação não obedeceu ao que dispõe o artigo 593 da Lei Instrumental Penal, estando ausente, portanto, o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade,impondo-se não conhecimentodo recursode apelação. In casu, o recorrente e seu defensor foram intimados pessoalmente da condenação na audiência de instrução e julgamento e, na mesma ocasião, devidamente representado, este manifestou expressamente o desejo de não recorrerda sentença. Os artigos370, § 4º do Código de ProcessoPenal, 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 e 128, inciso I da Lei Complementar 80/94 foram devidamente observados, ante a intimação pessoal da Defensoria Pública da sentença, que constou expressamenteno termo de audiênciade instruçãoe julgamento. Em relação ao prequestionamentode toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação. (TJMT, N.U 0005591-84.2019.8.11.0004,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 03/04/2022)

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso interposto por
Tatiane Candida de Oliveira Mendes
, ante a sua intempestividade; mérito, prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025